Tribunal: TCU
Processo: 009.484/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de suposto pagamento indevido no âmbito de contrato 0que tinha por objeto a construção do Centro Pedagógico Paulo Freire, vinculado à universidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia tomada de contas especial instaurada pela Fundação Universidade Federal do Maranhão (UFMA), em desfavor da empresa Lajes Engenharia Construtora e Incorporadora Ltda., de Antônio de Jesus Arnaud dos Santos, Alteredo de Jesus Ferreira de Sena e Cezar Nobre Braga, em razão de pagamentos indevidos no âmbito do Contrato 05/2009 - CEL/PRECAM, que tinha por objeto a construção do Centro Pedagógico Paulo Freire, vinculado à universidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a empresa Lajes Engenharia Construtora e Incorporadora Ltda., dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3.o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Antônio de Jesus Arnaud dos Santos, Alteredo de Jesus Ferreira de Sena, Cezar Nobre Braga e da empresa Lajes Engenharia Construtora e Incorporadora Ltda., condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débitos relacionados, em solidariedade, aos responsáveis Alteredo de Jesus Ferreira de Sena, Antônio de Jesus Arnaud dos Santos e Lajes Engenharia Construtora e Incorporadora Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/7/2010 72.937,38 30/7/2010 65.880,84 1/9/2010 20.472,00 24/9/2010 35.040,17 24/11/2010 29.058,47 10/1/2011 17.740,59 11/2/2011 31.479,26 12/4/2011 2.961,59 31/5/2011 3.378,98 16/8/2011 16.462,38 4/11/2011 11.545,79 Débito relacionado, em solidariedade, aos responsáveis Alteredo de Jesus Ferreira de Sena, Antônio de Jesus Arnaud dos Santos, Cezar Nobre Braga e Lajes Engenharia Construtora e Incorporadora Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/4/2012 4.693,04 Débitos relacionados, em solidariedade, aos responsáveis Alteredo de Jesus Ferreira de Sena, Cezar Nobre Braga e Lajes Engenharia Construtora e Incorporadora Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/7/2012 1.663,32 7/2/2013 2.079,77 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, aplicar a Antônio de Jesus Arnaud dos Santos, Alteredo de Jesus Ferreira de Sena, Cezar Nobre Braga e à empresa Lajes Engenharia Construtora e Incorporadora Ltda. multa individual nos valores abaixo discriminados, atualizados monetariamente, desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Responsável Valor individual (R$) Lajes Engenharia Construtora e Incorporadora Ltda 80.000,00 Antônio de Jesus Arnaud dos Santos 80.000,00 Alteredo de Jesus Ferreira de Sena 80.000,00 Cezar Nobre Braga 2.000,00 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Maranhão, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão à Fundação Universidade Federal do Maranhão e aos responsáveis.